Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME SEXUAL CONTRA VULNERÁVEL. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR DE EMPREGO. FUNÇÃO DE AÇOUGUEIRO. ATIVIDADES INTERNAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. TERMO DE COMPROMISSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por sentenciado condenado por estupro de vulnerável, em regime semiaberto, contra decisão que indeferiu proposta particular de trabalho externo como açougueiro em supermercado. A proposta foi apresentada pelo mesmo empregador com quem o apenado já havia trabalhado antes da prisão, e previa atividades exclusivamente internas, sob constante supervisão. A negativa se baseou no tipo penal e no relatório psicossocial que indicava possível presença de crianças no local, embora sempre acompanhadas e sem contato direto com o sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder autorização para trabalho externo a sentenciado por crime sexual contra vulnerável, quando comprovado que as atividades laborais serão exclusivamente internas e sob fiscalização constante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista as escassas oportunidades de trabalho surgidas ao longo da execução penal, cabe ao magistrado avaliá-las, levando em consideração as particularidades que o caso concreto reclama.
4. A jurisprudência admite a concessão de trabalho externo, mesmo a condenados por crime sexual contra vulnerável, desde que as atividades propostas não envolvam contato com menores e haja fiscalização direta, como instrumento de ressocialização.
5. O relatório psicossocial não apontou impedimentos para o trabalho externo, destacando que as atividades serão internas, em ambiente controlado, e que o apenado não ficará sozinho.
6. O empregador tem ciência da condenação, comprometeu-se com a supervisão contínua e já havia contratado o apenado anteriormente, o que demonstra confiança e senso de responsabilidade.
7. O apenado apresenta condições favoráveis, tendo participado de programas psicoeducativos voltados à sexualidade saudável, não possui faltas disciplinares recentes e não há mandados de prisão em aberto ou outras condenações.
8. A simples existência de crianças no estabelecimento, sempre acompanhadas por responsáveis, não justifica a negativa do pedido quando ausente risco concreto de revitimização ou reincidência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.